Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800480-46.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800480-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA DIÁRIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR MÁXIMO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de paciente que necessita de atendimento em caráter de urgência para realizar procedimento cirúrgico denominado COLECISTECTOMIA, indicada após sentir fortes dores no abdômen superior, acompanhado de náuseas, vômitos e diarreias.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Precedentes do STF e STJ.

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
).

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Cumpre esclarecer que o objetivo principal da multa diária é de forçar indiretamente o cumprimento da decisão judicial e não de ressarcir o credor, tampouco de enriquecer ilicitamente a parte.

No caso em tela, o juízo
a quo
determinou que o Município cumprisse a decisão em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem limitação de tempo.

Sendo assim, entendo que a multa diária no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável e proporcional. No entanto, a ausência de fixação de teto é desarrazoado, motivo pelo qual determinei a sua fixação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ( id n° 4468188), na apreciação do pedido liminar deste agravo.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa diária ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido de liminar de obrigação de fazer, (proc. n. 0800670- 75.2020.8.14.0054), tendo como agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

”(...) III – DISPOSITIVO Ante ao exposto, com base nos arts. 196 da CR/88 e art. 7º, incs. I e II da Lei 8.080/90, e ainda o CPC 300, concedo a tutela de urgência a fim de determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao Município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA a:

a) no prazo de 24h viabilizar TODO o tratamento médico recomendado, com a realização da respectiva cirurgia de COLECISTECTOMIA, a paciente Rosana Maria de Jesus Damasceno, brasileira, solteira, lavradora, inscrita no CPF sob o nº 907.619.872-15, portadora do RG de nº 5507620, filha de Luiz Rodrigues Damascena Filho e Dinalva Maria de Jesus Damascena, telefone: 94-99144-2732 e 94-99176-7788, residente e domiciliada a Rua do Poço, s/nº, ao lado da chácara Antônio Leão, Vila Ponta de Pedras, zona rural do município de São João do Araguaia, bem como a devida transferência/internação, conforme solicitação médica constante nos autos (evento 19861266 - Pág. 1), como também toda e qualquer medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação da paciente, conforme prescrição médica;

b) caso exista necessidade de cadastrar o paciente no Tratamento Fora de Domicílio (TFD), deverão os demandados proceder ao devido cadastro no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, como também toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente;

c) no caso de TFD, que sejam fornecidas antecipadamente passagens (obedecendo o tipo de transporte prescrito pelo médico) e diárias ao paciente e seu acompanhante, sempre que houver a necessidade de realizar qualquer consulta ou tratamento em outra localidade, salvo se o médico recomendar transporte por outro meio (ambulância ou UTI móvel);

d) caso qualquer tratamento ou cirurgia não seja realizado no serviço público (inclusive os serviços pactuados), deverá ser realizado na rede particular, às custas dos demandados;

e) SEJAM OBSERVADOS OS PROTOCOLOS DE QUARENTENA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, NOS DESLOCAMENTOS QUE O PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE NECESSITAREM FAZER;

f) No caso de descumprimento de qualquer medida requerida em sede de tutela, deverá incidir multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada um dos demandados.“

Narra a inicial que, a paciente deve ser atendida em caráter de urgência para realizar procedimento cirúrgico denominado COLECISTECTOMIA, indicada após sentir fortes dores. Aponta que a paciente foi ao Hospital Municipal de São João do Araguaia, ocasião em que o médico plantonista, Dr. Kássyo Rocha, teria pontuado que a “paciente apresenta dores em abdômen superior, de forte intensidade, acompanhado de náuseas, vômitos e diarreias.”

Assim, o Representante do Parquet requereu a tutela antecipada de urgência em caráter antecedente para que o Agravado viabilize, em caráter de urgência a transferência da paciente, o tratamento médico necessário a paciente, com a realização da respectiva cirurgia de COLECISTECTOMIA, bem como toda e qualquer medicação prescrita necessária ao tratamento;

O Juízo a quo deferiu a medida liminar conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 4394394 - Pág. 1/12)

Em razões recursais, em breve síntese, o Agravante aduz a ilegitimidade passiva do ente Estadual, sob o argumento de que a competência para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o os do caso em apreço, é exclusiva do ente Municipal, em razão de possuir Gestão Plena em Saúde.

Defende que a multa arbitrada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) sem limitação, destoa dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade pelo que deve ser limitada ao menor grau possível, bem como, assevera que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão liminar (id n° 4468188), deferi parcialmente o efeito, apenas e tão somente para fixar limitação a título de astreintes no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravado apresentou contrarrazões (id n° 4537735).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de paciente que necessita de atendimento em caráter de urgência para realizar procedimento cirúrgico denominado COLECISTECTOMIA, indicada após sentir fortes dores no abdômen superior, acompanhado de náuseas, vômitos e diarreias.

Primeiramente, o agravante suscita que não há que se falar em solidariedade entre os entes da Federação e que a legitimidade passiva cabe ao Município, pois a competência para satisfazer os deveres relacionados ao tratamento do autor, expostos na inicial, é exclusiva do ente municipal.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Pois bem. Conforme já mencionado, a paciente necessita de atendimento em caráter de urgência para realizar procedimento cirúrgico denominado COLECISTECTOMIA, indicada após sentir fortes dores no abdômen superior, acompanhado de náuseas, vômitos e diarreias.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Astreintes

No caso em tela, o juízo
a quo
determinou que o Estado cumprisse a decisão em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem limitação de tempo.

Sobre o tema,

cumpre esclarecer que o objetivo principal da multa diária é de forçar indiretamente o cumprimento da decisão judicial e não de ressarcir o credor, tampouco de enriquecer ilicitamente a parte. Sendo assim, é necessário que a
astreinte
seja fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni
:

“a proporcionalidade e a razoabilidade guardam uma forte relação com as noções de justiça, equidade, isonomia, moderação, prudência, além de traduzirem a ideia de que o Estado de Direito é o Estado do não arbítrio. (...) Na proporcionalidade em sentido estrito, se processa a ponderação propriamente dita, ou seja, a verificação de se a medida, embora adequada e exigível, é mesmo proporcional e preserva uma relação de “justa medida” entre os meios mais utilizados e o fim almejado”.

Sendo assim, entendo que a multa diária no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável e proporcional. No entanto, tenho por abusivo a não fixação de limitação à multa arbitrada pelo Magistrado singular, motivo pelo qual determinei sua fixação para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)-id n° 4468188-, na apreciação do pedido liminar deste agravo.

No que tange ao prazo fixado, conforme já mencionado na liminar, entendo que não se afigura exíguo, inclusive porque, o caso em apreço não se trata de procedimento complexo a exigir uma dilação maior de prazo, bem como, é necessário atentar que trata-se de demanda que envolve urgência, eis que a saúde do assistido tem sido prejudicada dia após dia.

Diante da gravidade da situação e pelos motivos já exarados, mantenho o posicionamento adotado em sede de liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para limitar o valor da multa diária ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém,12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021